Tribunal: TJSP
Processo: 1011806-09.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO - ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE FORMAL, POR TER A APELANTE REPRODUZIDO A CONTESTAÇÃO - DESCABIMENTO - IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DOS CAPÍTULOS DA SENTENÇA QUE DETERMINARAM A SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DO CONTRATO PELO ÍNDICE DIVULGADO PELA ANS NO PERÍODO E A CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS PAGAS A MAIS - PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INCISO II DO ART. 1.010 DO CPC.

PLANO DE SAÚDE –

Ementa:
APELAÇÃO - ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE FORMAL, POR TER A APELANTE REPRODUZIDO A CONTESTAÇÃO - DESCABIMENTO - IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DOS CAPÍTULOS DA SENTENÇA QUE DETERMINARAM A SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DO CONTRATO PELO ÍNDICE DIVULGADO PELA ANS NO PERÍODO E A CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS PAGAS A MAIS - PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INCISO II DO ART. 1.010 DO CPC.

PLANO DE SAÚDE – AUMENTO DE 34% POR SINISTRALIDADE A PARTIR DE JUNHO DE 2017 - POSSIBILIDADE DE REAJUSTES POR SINISTRALIDADE, POIS TEM O ESCOPO DE MANTER O EQUILÍBRIO DO CONTRATO - ABUSIVIDADE, PORÉM, DOS ÍNDICES UTILIZADOS NO CASO CONCRETO, EM VIRTUDE DA ABSOLUTA AUSÊNCIA DE PROVAS - SUBSTITUIÇÃO PELOS ÍNDICES DE REAJUSTE BASEADOS NA VARIAÇÃO PREVISTA PELA ANS PARA OS PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES COM DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIS RESPEITADA A PRESCRIÇÃO TRIENAL – PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO PORCENTUAL DE AUMENTO DO PRÊMIO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - PRECEDENTES DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.